Tribunal: TJDFT
Processo: 0737483-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais, condenando a parte recorrente à abstenção de comercializar conteúdos da parte recorrida e ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da Defensoria Pública com atribuição no feito para manifestação sobre a produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Defensoria Pública do Distrito Federal atuando em conjunto com a Defensoria Pública do Pará, embora habilitada nos autos, não foi devidamente intimada para manifestação sobre a produção de provas, o que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a nulidade processual quando não observada a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, especialmente quando demonstrado o prejuízo à parte representada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
Tese de julgamento: “A ausência de intimação da Defensoria Pública com atribuição no feito configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LV; CPC, art. 272, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941505, 0719596-67.2022.8.07.0007, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024, p. 21/11/2024.